Tribunal: TJBA
Processo: 8028818-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028818-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAQUIM DE MOURA FALCAO

Advogado(s)
:
RAPHAEL ALVES SANTOS, SERGIO EGIDIO TIAGO PEREIRA

AGRAVADO: MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO e outros

Advogado(s)
:
RUTHSON DA SILVA DOURADO CASTRO, VICTOR DA ROCHA DIAS BULHOES, JOEL MENDES LEAO DE ALMEIDA, MARCOS ROBERTO CHAVES BRUNO, LUCAS VERISSIMO SARAIVA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA
NA ORIGEM
. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA POSSE E DO ESBULHO. FACULDADE DO JUIZ EM DISPENSAR AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA OU NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Joaquim de Moura Falcão contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação possessória de reintegração de posse n° 8000429-24.2023.8.05.0060, ajuizada por Maely Guilherme Botelho Coelho, na qual foi deferida liminar determinando a reintegração de posse das Fazendas São Silvestre I e II, localizadas na zona rural de Cocos/BA. A decisão foi fundamentada em robusta prova documental que demonstrava a posse do autor e a ocorrência de esbulho recente, caracterizado pela entrada não autorizada de diversas pessoas armadas nas propriedades. O agravante sustenta ser legítimo possuidor da área, aponta suposta nulidade por ausência de audiência de justificação e alega litispendência com outras ações possessórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de liminar possessória; (ii) verificar se a ausência de audiência de justificação configura nulidade processual; (iii) determinar se há litispendência ou conexão com outras ações possessórias envolvendo as partes; e (iv) examinar a regularidade da inclusão do réu originário no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 561 do CPC autoriza a concessão de liminar possessória quando demonstrados, por prova pré-constituída, a posse, o esbulho e sua ocorrência em menos de ano e dia, requisitos que foram devidamente preenchidos no caso, com base em documentação robusta e boletim de ocorrência que comprovam o esbulho recente.

A audiência de justificação prévia é faculdade do juízo, não constituindo requisito obrigatório para a concessão da liminar quando presentes provas documentais suficientes, nos termos do art. 562 do CPC.

A alegação de litispendência não prospera, pois não se verifica identidade absoluta entre partes, causa de pedir e pedido em relação a outras ações possessórias mencionadas, nem há conexão processual que justifique a suspensão da presente ação.

A inclusão do requerido Vilfredo Santos Viana no polo passivo é válida, considerando sua participação direta no esbulho relatado, ainda que tenha agido em nome do agravante, sendo sua conduta elemento determinante para a concessão da tutela possessória.

Os documentos e alegações apresentados pelo agravante não afastam a constatação de que o agravado detinha posse efetiva e foi esbulhado de forma violenta, sendo legítima e fundamentada a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de liminar possessória prescinde de audiência de justificação quando os requisitos do art. 561 do CPC estão documentalmente comprovados.

A ausência de audiência de justificação não constitui nulidade processual, por se tratar de faculdade do juízo.

A litispendência exige identidade absoluta de partes, causa de pedir e pedido, o que não se verifica quando as ações possuem objetos distintos ou litigantes diferentes.

A inclusão no polo passivo de pessoa diretamente envolvida no esbulho é legítima, mesmo que tenha agido em nome de terceiro.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 555, parágrafo único, I; 561; 562; 695, §2º. CC/2002, art. 1.200.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI 0085854-04.2022.8.16.0000, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, 18ª Câmara Cível, j. 26.11.2024; TJPR, AI 0049283-73.2020.8.16.0000, Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, j. 08.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos

de
Agravo de Instrumento n°
8028818-68.2024.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,
Joaquim de Moura Falcão,
e, como agravado,
Maely Guilherme Botelho Coelho,

ACORDAM,

os Desembargadores integrantes da
5
ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a decisão agravada pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, documento datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/
Presidente

P
ROCURADOR DE JUSTIÇA

04